Tribunal: TJBA
Processo: 8026089-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8026089-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ ARGOLO CAJAZEIRA Advogado(s): ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA AGRAVADO: JOSE MARIO CARNEIRO SANTOS e outros Advogado(s):LUCAS PORCIUNCULA DOS SANTOS, LUCAS PORCIUNCULA DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). TEORIA MENOR (ART. 28, § 5º, DO CDC). OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE FRAUDE OU ABUSO DA PERSONALIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS (BACENJUD/SISBAJUD INFRUTÍFEROS). APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO EM DETRIMENTO DA TEORIA MAIOR (ART. 50, CC). SUFICIÊNCIA DA INSOLVÊNCIA E DO OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMO FATO APTO A CORROBORAR A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de um dos sócios (LUIZ ARGOLO CAJAZEIRA) contra decisão interlocutória (ID 433897211) que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (autos nº 8132109-52.2022.8.05.0001), julgou procedente o pedido para incluí-lo no polo passivo do cumprimento de sentença movido pelos Agravados. 2. A decisão agravada baseou-se na frustração da execução contra a empresa (Factor Construções e Empreendimentos Ltda.), que não possui bens penhoráveis (conforme pesquisas SISBAJUD), aplicando a Teoria Menor do CDC. 3. O Agravante sustenta que a decisão foi prematura, alegando o não esgotamento de todos os meios executivos e a necessidade de comprovação dos requisitos da Teoria Maior (Art. 50, CC), como abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir a teoria aplicável à desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto (Teoria Maior do Art. 50, CC, ou Teoria Menor do Art. 28, § 5º, CDC), e, consequentemente, verificar se a insolvência da empresa e sua dissolução irregular são suficientes para configurar o "obstáculo ao ressarcimento" que autoriza a medida em favor dos consumidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. É incontroverso que a relação jurídica de fundo (contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária) é de natureza consumerista. 6. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o microssistema de proteção ao consumidor, incidindo a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista expressamente no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Diferentemente da Teoria Maior (Art. 50, CC), a Teoria Menor não exige a prova de fraude, abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Basta que a personalidade jurídica seja, por qualquer forma, um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". 8. No caso, o obstáculo é manifesto e foi devidamente comprovado pelos Agravados através das tentativas frustradas de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD (IDs 228925106 e 228927460). A simples insolvência e a frustração da satisfação do crédito são suficientes para configurar o requisito legal. 9. Adicionalmente, a decisão de origem é reforçada por um elemento fático que demonstra o abuso: a dissolução irregular da empresa. Conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 228933335), a executada "mudou do endereço" sem comunicação, conduta que visa frustrar credores e que, por si só, já demonstraria o desvio de finalidade, caso fosse necessária a análise pela Teoria Maior. 10. O esgotamento dos meios razoáveis de execução (penhora online) foi demonstrado, sendo desnecessário o exaurimento absoluto de todas as diligências (ex: INFOJUD, busca em cartórios) para a aplicação da Teoria Menor, bastando a constatação do obstáculo ao crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão agravada que julgou procedente o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Resta revogada a decisão liminar (ID 66456135) que havia concedido efeito suspensivo. Tese de Julgamento: "1. Nas relações jurídicas de natureza consumerista, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela Teoria Menor, positivada no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor; 2. Para a aplicação da Teoria Menor, basta a demonstração de que a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos ao consumidor, o que se configura pela mera insolvência da pessoa jurídica ou pela sua dissolução irregular, sendo desnecessária a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 28, § 5º; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 50; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.015, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1978715/DF; STJ - REsp 1900843/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026089-69.2024.8.05.0000, em que figura como agravante LUIZ ARGOLO CAJAZEIRA e, como agravado, JOSÉ MÁRIO CARNEIRO SANTOS e MARCELLE FERNANDEZ DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter integralmente a decisão agravada que julgou procedente o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora